Tribunal: TJES
Processo: 0000530-29.2003.8.08.0057
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2025-09-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000530-29.2003.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPOLIO DE MARIO CALIARI e outros (2)
RECORRIDO: MARIO CALIARI
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESUNÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL EM DEMANDAS QUE TRAMITEM SOB O RITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

Agravo interno no Recurso Extraordinário: 0000530-29.2003.8.08.0057

Agravante: ESPÓLIO DE MARIO CALIARI

Agravada: LIETE VOLPONI FORTUNA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por ESPÓLIO DE MARIO CALIARI (fls. 643 e ss.), contra decisão da Presidência da 5ª Turma Recursal que negou seguimento ao recurso extraordinário manejado, diante da impossibilidade de análise de normas infraconstitucionais, bem como ausência de repercussão geral, aplicando o enunciado do tema 800, do Supremo Tribunal Federal (vide fls. 633 e ss.).

Alegou o agravante, em síntese, a existência de repercussão geral, ante a presença de questões que envolvem interesse público e a violação do art. 5º, incisos
LIV e
LV, da Constituição Federal, ao argumento que seus direitos ali protegidos não foram observados.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões às fls. 678 e ss.

É o relatório.

VOTO

Em detida análise às razões do agravante, entendo que o agravo em questão não merece provimento.

Digo isso porque inexiste repercussão geral no presente caso.

Como é cediço, eventual violação aos artigos da Constituição Federal, por si só, não demonstra a existência de relevância social e jurídica, visto que excesso de execução em face da agravante não servirá de parâmetro para outros casos.

Assim, não resta demonstrada a repercussão geral, sobretudo porque o Supremo Tribunal Federal já se manifestou acerca da presunção de inexistência desse requisito nas causas julgadas pelo Juizado Especial quando da elaboração dos Temas no 798 e 800.

A bem da verdade, a meu ver, o propósito do

recurso extraordinário interposto pelo agravante é nitidamente rediscutir o julgado, buscando a reanálise de provas, matéria de fato e de legislações infraconstitucionais, para o que não se presta o presente recurso
.

O não acolhimento das teses defendidas pela recorrente, assim como o enquadramento jurídico dado pelo magistrado ao caso dos autos não configura, por si só, ofensa ao texto constitucional.

A propósito:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. OFENSA INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II -

Nos termos da orientação firmada nesta Suprema Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. III -
Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.
IV -
É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.
V - Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários. (RE 1462810 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-02-2024 PUBLIC 23-02-2024)
grifei

Em razão disso,
conheço do agravo interno e nego-lhe

provimento
, nos termos dos arts. 1.021, §2º e 1.030, inc. I, “a”, do Código de Processo Civil, mantendo incólume a decisão agravada.

Lembro, por fim, que “A utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes ou contrários à jurisprudência desta Suprema Corte como mero expediente protelatório, desvirtua o próprio postulado constitucional da ampla defesa e configura abuso do direito de recorrer, a ensejar a aplicação da penalidade prevista no art. 1021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Nesse sentido: ARE 951.191-AGR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 23.6.2016; e ARE 955.842-AGR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.6.2016. ARE 961763 AGR/SP(JECDF; AGR 07387.93-15.2021.8.07.0016; Ac. 165.8506; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Flávio Fernando Almeida da Fonseca; Julg. 27/01/2023; Publ. PJe 10/02/2023)”.

Em caso de votação unânime, fica o recorrente obrigado ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, na forma do § 4º, do art. 1.021, do CPC.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Presidente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)